Tribunal: TJMT
Processo: 1026686-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026686-58.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DOMORADSKI - CPF: 430.098.751-34 (EMBARGANTE), LOURDES DOMORADSKI - CPF: 988.703.941-15 (EMBARGANTE), INES DE FATIMA DOMORADSKI SPIERING - CPF: 589.317.839-49 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DE TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO EXPEDITO - CNPJ: 06.199.881/0001-06 (EMBARGADO), IMARK JUNIOR FERREIRA DE SENA - CPF: 017.069.151-95 (EMBARGADO), GILBERTO WALTA - CPF: 930.488.829-87 (EMBARGADO), SADI GARMATZ - CPF: 412.353.470-87 (EMBARGADO), GENECI SOUSA NUNES - CPF: 363.911.152-49 (EMBARGADO), JOEL ANTONIO DE SOUZA (EMBARGADO), LEONARDO PAULI GONCALVES - CPF: 719.879.321-53 (ADVOGADO), MARCIA MARIA PEREIRA - CPF: 950.765.818-15 (ADVOGADO), PAULO SERGIO BORGES ARAGAO - CPF: 008.107.941-95 (EMBARGADO), AGENOR PEREIRA DO SANTOS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUDOVICO WEISS DOMORADSKI - CPF: 192.409.459-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI LOPES DA CUNHA - CPF: 562.611.521-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
EM
TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL
DE
SEQUESTRO DE
BEM
IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MATÉRIAS PREJUDICADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em virtude de
A
córdão que
desproveu
Recurso de Agravo Interno
interposto pelos Embargados e
mante
ve
decisão monocrática que não conheceu de
Tutela Cautelar Incidental
d
e Sequestro
d
e Imóvel
por eles (Embargados) ajuizada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (a) verificar se
o Colegiado
incorreu em omissão ao deixar de analisar alegações relativas à incompetência do órgão julgador, gratuidade da justiça, inépcia da petição inicial, requisitos do art. 300 do CPC, liminar em posse velha, caução, valor da causa e pedidos de litigância de má-fé e honorários; (b) examinar se há ausência de fundamentação apta a ensejar nulidade do julgado, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No

A
córdão embargado
, a Câmara
delimitou o julgamento à inadmissibilidade da tutela cautelar incidental, por inadequação da via eleita, fundamento suficiente para a solução da controvérsia.

4.
A
falta
apreciação das demais matérias decorre da prejudicialidade lógica, uma vez que todas dependem da superação do juízo de admissibilidade da medida.

5.
A alegação de incompetência foi enfrentada na decisão monocrática, cujos fundamentos foram adotados pelo
C
olegiado.

6.
Questões acessórias, como gratuidade da justiça e valor da causa, não influenciam o desfecho do incidente, diante da
inexistência
de sucumbência típica.

7. Não há
omissão quanto aos pedidos de litigância de má-fé e honorários, pois não houve julgamento de mérito da pretensão cautelar.

8.
Os Embargos de Declaração não se prestam à ampliação do objeto do julgamento ou à rediscussão da matéria decidida.

9.
Não há
ofensa
ao art. 489, § 1o, do CPC quando o julgado apresenta fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

10. É i
naplicável a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC,
pois não se constata
caráter manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “
1.
Não há omissão quando o
A
córdão resolve a controvérsia com fundamento suficiente
. 2. A
análise de questões acessórias
fica prejudicada
diante d
o reconhecimento da
inadmissibilidade da via eleita
da Tutela Cautelar Incidental
.”

________

Dispositivos legais
: CPC,
arts
. 300, 489, § 1o, 558, 560, 561, 562, 1.022 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Associação
d
e Trabalhadores Rurais
d
a Gleba Santo Expedito
, em virtude d
o A
córdão
de Id. 346673881 que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Interno interposto por

Carlos Alberto
Domoradski
,
Lourdes
Domoradski
e
Inês de Fátima
Domoradski

Spiering
.

A Embargante alega a existência de omissões no julgado.

Sustenta
que o Colegiado
deixou de apreciar a arguição de incompetência desta Câmara, suscitada nas contrarrazões,
sob a tese de
que a matéria
é
de competência da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em razão de prevenção decorrente de processos conexos envolvendo a mesma área rural.

Afirma, ainda, que não houve manifestação acerca do pedido de gratuidade da justiça por ela formulado, o que pode lhe causar prejuízo em eventual fase recursal.

Aduz, também, omissão quanto à alegação de inépcia da petição inicial,
sob a tese de
que a matéria constitui questão de ordem pública e deveria ter sido expressamente analisada pelo Colegiado.

Argumenta
que o
Colegiado
não enfrentou adequadamente os requisitos previstos no art
igo
300 do CPC para concessão da tutela cautelar, tampouco examinou a inexistência de direito dos
A
utores à medida de sequestro do imóvel.

Alega
falta
de manifestação quanto à impossibilidade de concessão de liminar em
Ação Possessória
de posse velha, com fundamento nos art
igos
558 e 560 a 562 do CPC.

Verbera
que não houve análise sobre a
falta
de caução idônea para a concessão da medida, bem como sobre a correção do valor da causa, que
foi
atribuíd
a
de forma ínfima em relação à extensão da área litigiosa.

Por fim, sustenta omissão quanto ao pedido de condenação dos Embargados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, além da aplicação de multa por litigância de má-fé.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam s
upridas
as omissões apontadas.

Manifestação dos Embargados no Id. 351266364, em que pugnam pela rejeição do Recurso e pela aplicação da multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Os Embargos de Declaração não merecem acolhimento.

A Embargante sustenta omissões no acórdão,
sob
o argumento de que não
foram
analisadas diversas matérias suscitadas
na contraminuta do Agravo Interno interposto pelos Embargados
, tais como: incompetência desta Câmara, ausência de apreciação do pedido de gratuidade da justiça, inépcia da petição inicial, inexistência dos requisitos do art
igo
300 do CPC, impossibilidade de concessão de liminar em posse velha,
inexistência
de caução idônea, inadequação
do valor da causa, além do pedido de condenação por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

Sem razão.

No

A
córdão embargado
foi
delimit
ado
, de forma clara, o objeto do julgamento ao exame da admissibilidade da tutela cautelar incidental de sequestro, concluindo pela inadequação da via eleita, uma vez que o pedido foi formulado após a prolação de sentença de mérito, já impugnada por
R
ecurso de
A
pelação recebido com efeito suspensivo.

A partir dessa premissa
,
que constitui o fundamento central e suficiente do julgado
,

foi
reconhecida a impossibilidade de conhecimento da medida cautelar incidental, por ausência de utilidade e inadequação processual.

Esse ponto é decisivo.

Isso porque, uma vez não conhecida a tutela cautelar incidental, resta prejudicada a análise de todas as demais matérias que pressupõem o exame do mérito do pedido.

Em outras palavras,
no Acórdão, o Colegiado
limitou-se à inadmissibilidade da via eleita, o que torna prejudicada a apreciação das demais questões suscitadas pela parte.

Dessa forma, não há omissão quanto às alegações relativas à inépcia da petição inicial, à presença dos requisitos do art
igo
300 do CPC, à possibilidade de concessão de liminar em posse velha, à exigência de caução ou mesmo ao mérito do pedido de sequestro do imóvel, pois tais questões somente seriam examinadas caso superado o juízo de admissibilidade da medida, o que não ocorreu.

Também não
há falar em
omissão quanto à incompetência desta Câmara.

A matéria foi enfrentada na decisão monocrática que apreciou o pedido cautelar, na qual se consignou a inexistência de prevenção da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, afastando-se, de forma fundamentada, a preliminar arguida.

A
o manter integralmente a decisão monocrática,
o Colegiado
adotou seus fundamentos, o que supre eventual alegação de
falta
de manifestação expressa.

No mesmo sentido, não há omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça.

Trata-se de questão acessória, sem repercussão prática no desfecho do incidente, sobretudo porque a tutela cautelar não foi conhecida, inexistindo condenação em custas ou ônus sucumbenciais que justifiquem a análise da benesse neste momento processual.

Igualmente, não
há qualquer ponto omisso
quanto à alegação de inadequação do valor da causa.

Tal matéria não interfere no exame da admissibilidade da tutela cautelar incidental, razão pela qual não se impunha sua apreciação no
A
córdão embargado.

Por fim, não procede
o argumento de que o Acórdão é omisso no que tange
ao pedido de condenação por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

Não houve julgamento de mérito da pretensão cautelar, tampouco formação de sucumbência típica no incidente, o que afasta a necessidade de apreciação desses pedidos.

A pretensão da Embargante, na realidade, consiste em ampliar o objeto do julgamento para alcançar matérias que não foram decididas
,
e que sequer poderiam ser apreciadas
,
em razão da inadmissibilidade da via eleita.

Tal providência é incompatível com a natureza dos Embargos de Declaração, que não se prestam à rediscussão da causa ou à ampliação dos limites objetivos do julgado.

No

A
córdão embargado
, repito, a Câmara
enfrentou de forma suficiente a controvérsia devolvida, apresentando fundamentação clara e coerente, apta a sustentar a conclusão adotada.

Também não procede
a tese de
ausência de fundamentação.
A
controvérsia
foi resolvida de
forma suficiente ao reconhecer a inadmissibilidade da via eleita, fundamento apto, por si só, a sustentar a conclusão adotada,
de modo que não há falar em
violação ao art
igo
489, § 1o, do CPC.

A inexistência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte não configura omissão, quando o julgado resolve a questão de forma integral e suficiente, como ocorre na hipótese.

Nesse contexto, não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ainda assim, para fins de prequestionamento, consigno expressamente que não houve violação aos art
igos
300, 558, 560, 561, 562, 489, § 1o, e 1.022 do CPC, tampouco aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, pois a controvérsia foi solucionada com base na inadmissibilidade da medida eleita, fundamento suficiente para o desfecho do julgamento.

Por fim, rejeito o pedido de aplicação da multa prevista no art
igo
1.026, § 2o, do CPC, pois, embora os
E
mbargos sejam rejeitados, não se evidencia caráter manifestamente protelatório.

Ante o exposto,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026